Tribunal: TJES
Processo: 5018421-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018421-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO RICARDO SANTOS BOCAYUVA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018421-13.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS e FÁBIO RICARDO SANTOS BOCAYUVA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS
e
FÁBIO RICARDO SANTOS BOCAYUVA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR o banco requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 9.950,00 (nove mil e novecentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso do valor (19/04/2022). Condeno ainda o requerido a indenizar a requerente por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local da presente sentença.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.”

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas. O preparo de ambos os recursos foi devidamente recolhido (id. 7438904 e 7438911).

Dessa forma, conheço dos recursos na forma do art. 43 da lei 9.099/1995.

DO RECURSO INTERPOSTO POR BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS

O recorrente, requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a) ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiros e/ou do recorrido; b) ausência de falha na prestação dos serviços; c) ausência de danos morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório fixado.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Analisando os autos verifico que
o recorrido foi vítima de fraude
perpetrada por terceiros, que,

utilizando-se da técnica de engenharia social conhecida como “Golpe da falsa central telefônica”, induziram o recorrido a fornecer-lhes acesso as suas contas bancárias.
Veja-se que
o próprio recorrente afirmou
, em sede de contestação,
que um dos números de telefone que entrou em contato com o recorrido (27 3383-2030) pertence ao Banco recorrente.

Além disso, através da análise dos extratos/comprovantes constantes ao ID n. 7438402, é possível verificar que
as transações bancárias, realizadas de forma fraudulenta, ultrapassaram, em muito, os padrões de operações do recorrido,
além de terem sido efetuadas com intervalo de menos de 1 (um) minuto entre uma e outra
. Ainda assim, nenhum mecanismo de segurança do banco foi acionado para impedir a efetivação das transações.

Assim, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição do autor/recorrido, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Nos termos acima, tenho que o recurso não comporta provimento.

DO RECURSO INTERPOSTO POR FÁBIO RICARDO SANTOS BOCAYUVA

O recorrente requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a condenação imposta não guarda congruência com os pedidos na inicial e que não houve confirmação da liminar deferida.

Pois bem.

Inicialmente verifico que foi deferida liminar nos seguintes termos:

“DEFIRO PARCIALMENTE a liminar de natureza antecipatória pleiteada na inicial, para determinar que em 48 (quarenta e oito) horas, o banco requerido suspenda a eficácia do contrato de mútuo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) efetivado em 19/04/2022, na própria conta bancária da parte autora, bem como cancele eventuais encargos moratórios decorrentes de empréstimos ou cheque especial utilizado para débito das parcelas do contrato objeto da presente ação.

No dispositivo da sentença, de fato, não houve confirmação da liminar e, também, não houve a declaração de inexistência da relação jurídica em relação ao contrato de empréstimo. Também verifico que não consta a determinação de devolução de eventuais parcelas, referente ao empréstimo, que possam ter sido descontadas do recorrente.

Afirma, ainda, o recorrente que o dispositivo da sentença está divergente dos pedidos porque “
[...] não condenou o embargado em estornar/restituir a quantia R$ 29.950,00 (vinte e nove mil e novecentos e cinquenta reais) debitados em sua conta poupança [...] e
não autorizou, consequentemente, o estorno do saldo remanescente referente ao valor creditado em 19/04/2022.”

Em relação aos valores da condenação em danos materiais, extrai-se dos autos que foram retirados das contas (poupança e corrente) do recorrente o total de R$ 49.940,00 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais):

CONTA POUPANÇA

CONTA CORRENTE

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

R$ 9.990,00

R$ 9.950,00

Todavia, foi creditado na conta do recorrente, referente ao empréstimo nº 22-033842, o valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A sentença determinou a compensação dos valores referentes a condenação em danos materiais, que é a soma dos valores transferidos indevidamente (R$ 49.940,00), com o valor creditado à título de empréstimo (R$ 40.000,00).

Assim, feita a compensação, deverá o Banco recorrido restituir ao recorrente o valor de R$ 9.940,00 (nove mil, novecentos e quarenta reais), mais o valor de eventuais parcelas, referente ao empréstimo nº 22-033842, que possam ter sido descontadas do recorrente, o que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Nesse cenário, entendo que no dispositivo da sentença deverá constar:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA:

A)

A)

CONFIRMAR
a decisão liminar proferida no id. 7438404.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo nº 22-033842, de 19/04/2022, determinando ao Banco requerido que proceda o cancelamento deste, sem qualquer ônus para o consumidor/requerente. Eventuais parcelas descontadas/pagas pelo requerente deverão ser restituídas, devendo tais valores, caso existam, serem apurados por ocasião do cumprimento de sentença;

B)

B)

CONDENAR
o Banco requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 9.940,00 (nove mil, novecentos e quarenta reais),
corrigida monetariamente desde a data o desembolso (19/04/2022) e juros de mora a partir da citação,
à título de indenização por danos materiais, sendo que tal valor corresponde a restituição dos valores indevidamente retirados das contas do requerente, após a devida compensação com o valor creditado à título do empréstimo nº 22-033842;

C)

C)

CONDENAR
o Banco requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora (1%), a partir da citação, à título de reparação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANESTES S.A
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FÁBIO RICARDO SANTOS BOCAYUVA
, para, quanto a este, reformar o dispositivo da sentença recorrida nos termos acima.

CONDENO
o recorrente
BANESTES S.A
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sem custas e honorários
para o recorrente
FÁBIO RICARDO SANTOS BOCAYUVA,
tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.